Tribunal: TJSP
Processo: 1006288-80.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Declaratória c/c Indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Serasa Limpa Nome. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível. Recurso da autora. Pretensão de condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais desacolhida. Dívida incluída na plataforma Serasa Limpa Nome. Ferramenta virtual na qual os credores oferecem aos consumidores o caminho à

Ementa:
Declaratória c/c Indenização por danos morais. Prestação de serviços. Telefonia. Serasa Limpa Nome. Sentença de parcial procedência. Débito declarado inexigível. Recurso da autora. Pretensão de condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais desacolhida. Dívida incluída na plataforma Serasa Limpa Nome. Ferramenta virtual na qual os credores oferecem aos consumidores o caminho à renegociação de débitos vencidos. Panorama jurisprudencial não uníssono. Planilha de precedentes de todas as Câmaras (DP II e III). Linha interpretativa dominante no sentido de que o acesso exclusivo do consumidor às informações existentes naquela plataforma não configura lesão à honra subjetiva. Admissibilidade de lesão de ordem moral que depende de real negativa de acesso a crédito. Hipótese fática não identificada. Presunção juris tantum de ilícito civil não ordinariamente visível. Inclusão que em si não importa em mácula ao bom nome do consumidor. Balcão virtual de renegociação que é indiferente para o cálculo do escore de crédito, não o reduzindo. Inaplicabilidade do REsp n. 1.419.697/RS, pelo rito dos recursos repetitivos, posto que ausente o efetivo risco de não concessão de crédito ligada à plataforma. Critérios de cálculo do risco de concessão de crédito. Singularidade de cada banco de dados. Registro no Serasa limpa nome que somente reduz o escore de crédito em relação às dívidas vencidas e negativadas. Incidência do art. 7-A, § 1o, da Lei n. 12.414/2011. Verba honorária fixada no valor de R$ 700,00. Montante arbitrado com moderação e razoabilidade. Atendimento aos preceitos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.